Tribunal: TJSP
Processo: 1046838-40.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046838-40.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37412
Apelação no 1046838-40.2017
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais -
responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição
Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado -
laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré
que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço
prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se
mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de
preservação dos componentes danificados e substituídos
quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação
julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação regressiva intentada por ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
S/A buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 294,
acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a autora
sustentando que a documentação carreada aos autos juntamente com a
petição inicial comprova o nexo de causalidade e que o laudo técnico foi
elaborado
por
empresa
terceira
especializada
e
desinteressada,
demonstrando que os danos foram causados por oscilação de energia,
acrescentando que, em vistoria aos locais dos sinistros, foi constatada a
adequação das instalações internas. Alega que a indenização pelos danos
suportados é devida, e que a responsabilidade da ré é objetiva. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que a r. sentença afastou a responsabilidade da ré
em relação aos danos comprovados pela autora uma vez que considerou
não demonstrado o nexo de causalidade entre esses e a ação ou omissão
ilícita por parte da ré, que teve seu pedido de produção de prova pericial
obstado pelo fato de a autora não ter preservado os componentes
danificados.
Na espécie, tem-se que a autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seus segurados.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a
responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público,
é objetiva em relação aos danos por ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210, que “a
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo,
sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam,
fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo
fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados unilateralmente pela
autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não demostram de forma
cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provocados por oscilação de energia, a ré os impugnou de forma
específica, asseverando que “não foi constatada qualquer ocorrência nas
instalações do segurado” (fls. 176), apresentando relatórios internos que
demonstram a ausência de intercorrências no fornecimento de energia
elétrica aos segurados da autora (fls. 178).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré que requereu a produção de
prova pericial.
À evidência, a prova pericial mostrar-se-ia mais apropriada à elucidação
dos fatos alegados na peça inaugural, contudo, restou, na espécie,
impraticável por fato atribuível à autora, que não realizou a guarda das
peças danificadas.
Ainda que seja compreensível e aceitável sua afirmação no sentido de que
não seria viável aguardar a vistoria da ré para, após, realizar o conserto dos
equipamentos eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a guarda das
peças e/ou dos equipamentos que foram substituídos quando dos reparos, a
fim de que fossem oportunamente objeto de perícia.
Ainda que se reconhecesse que a relação originária entre segurada e a ré
está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
probatório imporia à ré a prova de impossível realização por culpa da
autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões recursais,
majorando-se a verba honorária nos termos do art. 85, §11 do Código de
Processo Civil para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator